Tribunal: TJSP
Processo: 1501464-70.2021.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos jurados – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo. Culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos jurados – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base acima do mínimo. Culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do delito (1/4). Fundamentos idôneos. Precedentes do C. STJ – Menoridade relativa de Anthony reconhecida. Qualificadora remanescente utilizada como agravante genérica (artigo 61, II, "c", do Código Penal). Compensação integral – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo provido em parte para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, compensá-la integralmente com a agravante do artigo 61, II, "c" do CP e, via de consequência, reduzir a pena.